Tribunal: TJES
Processo: 0015821-75.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015821-75.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORA DUARTE MOURA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA OMISSÃO. ADITAMENTO DO LIBELO ACUSATÓRIO APÓS A INSTRUÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em apelação cível contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, sob alegação de omissão quanto à nulidade de aditamento ao libelo acusatório em Processo Administrativo Disciplinar, bem como quanto à preclusão temporal, à demora na retificação da acusação e à suposta quebra de isonomia, com pedido de efeitos infringentes para anulação do PAD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não reconhecer nulidade do aditamento do libelo acusatório após o encerramento da instrução; (ii) determinar se a demora na retificação da acusação configura vício relevante; e (iii) verificar se a alegada quebra de isonomia deveria ter sido enfrentada de forma expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito do julgado.

4.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa ao aditamento do libelo acusatório, afastando a nulidade ao reconhecer que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, com reabertura da instrução e nova manifestação da defesa.

5.
A circunstância de o aditamento ter ocorrido após a fase instrutória é considerada no julgamento, aplicando-se a orientação jurisprudencial de que o acusado se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica, desde que não haja prejuízo.

6.
A ausência de menção expressa a dispositivo normativo não configura omissão quando a tese jurídica nele fundada é implicitamente analisada e rejeitada.

7.
As alegações de demora administrativa e quebra de isonomia são periféricas à
ratio decidendi
e não alteram a conclusão de inexistência de prejuízo concreto, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
.

8.
O controle judicial do Processo Administrativo Disciplinar limita-se à legalidade, sendo incabível a incursão no mérito administrativo ou na conveniência do aditamento realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão em acórdão que, ainda sem menção expressa a todos os dispositivos invocados, enfrenta a tese jurídica central e afasta a nulidade por ausência de prejuízo.

2. O aditamento do libelo acusatório em Processo Administrativo Disciplinar não gera nulidade quando assegurados o contraditório e a ampla defesa.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; RDME, art. 87, § 2º (implícito).

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento de que o acusado se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por

D
E
BORA DUARTE MOURA
contra o v. acórdão proferido no evento 15592711 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 16243364, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois teria deixado de enfrentar a alegada nulidade do aditamento ao libelo acusatório realizado após o encerramento da instrução processual, o que violaria o artigo 87, § 2º, do RDME e o princípio da segurança jurídica. Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à demora excessiva de sete meses para a retificação da acusação e à suposta quebra de isonomia em relação a outro militar em situação análoga, buscando, assim, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado para anular o Processo Administrativo Disciplinar.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, verifico que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

O o v. acórdão embargado enfrentou a controvérsia relativa ao aditamento do libelo acusatório, assentando, de maneira clara, que a modificação promovida no curso do Processo Administrativo Disciplinar não acarretou nulidade, uma vez que foram observados o contraditório e a ampla defesa, com a reabertura da instrução e a concessão de nova oportunidade de manifestação à defesa.

A circunstância de o aditamento ter ocorrido após a fase instrutória foi expressamente considerada no julgamento, tendo o colegiado, à luz da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, afirmado que o servidor se defende dos fatos que lhe são imputados, não da capitulação jurídica, desde que assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, ainda que o acórdão não tenha mencionado o art. 87, § 2º, do RDME, é certo que a tese jurídica nele fundada foi implicitamente enfrentada e rejeitada.

Não há, portanto, omissão quanto à alegada violação ao princípio da segurança jurídica ou à tese de preclusão temporal do ato administrativo, uma vez que tais argumentos foram absorvidos pela fundamentação central do julgado, que reconheceu a inexistência de prejuízo concreto à embargante, aplicando, inclusive, o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Quanto à alegada omissão sobre a demora de sete meses e a suposta quebra de isonomia, tais argumentos são periféricos à
ratio decidendi
. Uma vez estabelecido que o procedimento respeitou as garantias constitucionais e que o controle judicial em sede de PAD limita-se à legalidade, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se na conveniência da autoridade delegante em aditar portarias (mérito administrativo), a análise de prazos internos ou de situações fáticas de terceiros torna-se despicienda para o desfecho da lide.

Resta nítido, portanto, que a embargante não aponta vícios de integração, mas sim o seu inconformismo com a hierarquia de valores adotada pelo julgado, que privilegiou a finalidade do processo e a ausência de prejuízo sobre o rigorismo formal. Como cediço, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas a eles
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.